Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RENDA BRUTA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2. Diante da constatação de que o debate da matéria restou exaurido por ocasião do julgamento, e que o voto condutor do acórdão não incorreu nos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, não há que se falar em omissão passível de retificação em sede de embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não se presta para albergar a pretensão do Agravante, ora Embargante, em apontar omissão claramente inexistente, pois explicitamente apontada por esta Turma no acórdão embargado ser incumbência da parte vencida na demanda o pagamento das custas e demais despesas processuais, incluindo os honorários de advogado, tendo sido negado o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte Agravante por ausência dos requisitos legais.

4. Embargos de Declaração conhecido e desprovidos.